Tribunal: TJBA
Processo: 8052463-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Habeas Corpus Criminal n.º 8052463-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8000724-82.2024.8.05.0268 Vara de Origem: Vara Criminal de Urandi/BA Magistrado(a): Lázara Cristina Gonçalves Tavares de Souza Impetrante: Debora Patrícia Mendes Gomes Paciente: Gilvan Pereira Cruz Advogado(a): Debora Patrícia Mendes Gomes (OAB/BA 19271) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA Procurador(a) de Justiça: Cleusa Boyda De Andrade Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL CONFIGURADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUGA DO PACIENTE. TRAMITES INTERFEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; presença de condições pessoais favoráveis; e excesso de prazo na instrução criminal. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) verificar a relevância dos predicativos pessoais do Paciente para a custódia cautelar. (ii) analisar o alegado excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do crime de homicídio qualificado e a conduta do Paciente de empreender fuga após o delito. 4. A fuga do Paciente por meses e sua subsequente recaptura em outro estado, com os trâmites interfederativos necessários, configuram risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, justificando a medida extrema. 5. Fundamentado o recolhimento cautelar vergastado não se revela suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. A existência de condições pessoais favoráveis ao Paciente não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e fundamentos concretos para a custódia cautelar. 7. A complexidade do crime e as peculiaridades processuais, como a evasão do Paciente e a redesignação de audiências por razões alheias ao juízo, afastam a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade do modus operandi e a fuga do réu após o delito, demonstrando a inafastável necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. O excesso de prazo na instrução criminal é afastado quando a dilação temporal decorre da complexidade do caso e de incidentes processuais alheios à desídia judicial, como a evasão do acusado e as formalidades de recaptura em outra federação. 3. Mostrando-se idôneo o fundamento da custódia cautelar, não se revelam adequadas ou suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 4. As condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva se subsistem os requisitos previstos na legislação processual penal, que justificam a manutenção da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 311 a 314; 316, parágrafo único; 319; 648; CP, art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 200.325/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024. STJ, AgRg no RHC nº 192.274/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8052463-88.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente Gilvan Pereira Cruz e, como Autoridade Coatora, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator